Tribunal: TJBA
Processo: 8018065-74.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018065-74.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, MATHEUS SILVA E SILVA

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTE, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR VERIFICADAS. MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE FATO OU DE DIREITO NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8018065-74.2022.8.05.0080
, da comarca de Feira de Santana/BA, em que são parte apelante
JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA
e apelado
BANCO MASTER S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Des. Cássio José Barbosa Miranda

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça